Tribunal: TJMMG
Processo: 2000303-79.2025.9.13.0002
Classe: Agravo Interno Criminal
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 AGRAVO INTERNO Processo n. 2000303-79.2025.9.13.0002 Relator para o acórdão: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 08/07/2025 Publicação: 22/07/2025 Decisão: unânime Ementa: AGRAVO INTERNO EM EXCEÇÃO DE IMPEDIMENTO. IMPARCIALIDADE DO JUIZ. DISCORDÂNCIA DO PARECER DE ARQUIVAMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INSISTÊNCIA DO MAGISTRADO NA CAPITULAÇÃO JURÍDICA DA DENÚNCIA. LIMINAR CONCEDIDA. SUSPENSÃO DA MARCHA PROCESSUAL ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO NESTE INCIDENTE PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que rejeitou liminarmente exceção de impedimento arguida contra magistrada ao argumento de que ela teria se manifestado previamente sobre o mérito da causa ao discordar da promoção de arquivamento e determinar a remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça. Após parecer do órgão de cúpula ministerial, a promotora de justiça designada ofereceu denúncia por injúria e inobservância de lei, regulamento ou instrução. Contudo, a magistrada, em novas manifestações, insistiu que a denúncia deveria incluir o tipo penal de assédio sexual, em linha com o que entendia ser a sugestão do parecer da Procuradoria-Geral. Mesmo diante da manifestação da promotora de justiça, que afirmava sua independência funcional e a ausência de elementos probatórios para a configuração do dolo específico do crime de assédio sexual, a juíza determinou nova remessa dos autos à Procuradoria-Geral. Após, sobreveio aditamento à denúncia para incluir a referida capitulação, a qual foi então recebida pela magistrada excepta. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a conduta da magistrada de primeiro grau de jurisdição – ao discordar do pedido de arquivamento formulado pelo Ministério Público e, para além disso, insistir, por meio de reiterada manifestação e devolução dos autos ao órgão ministerial para capitulação penal específica (crime de assédio sexual) na denúncia, até o seu efetivo aditamento pela acusação – configura prejulgamento da ação e, por conseguinte, a causa de impedimento prevista no art. 37, alínea 'c', do Código de Processo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Penal Militar, por ter se pronunciado, de fato ou de direito, sobre a questão a ser futuramente julgada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A imparcialidade do julgador constitui pilar fundamental do devido processo legal e pressuposto de validade da relação processual, sendo inerente ao sistema acusatório adotado pela Constituição da República de 1988. Embora a legislação processual penal, comum e militar, confira ao magistrado a faculdade de discordar da promoção de arquivamento do inquérito (art. 397 do CPPM), tal faculdade desafia a substituição do juiz que já se manifestou, em especial acerca da capitulação legal, diante da necessidade de preservar a equidistância entre as partes e de garantir que o juiz que conduzirá a instrução e proferirá a sentença não tenha sua convicção previamente formada. A atuação judicial deve se ater ao controle da legalidade dos atos investigativos e da formação da opinio delicti, sem, porém, substituir-se ao órgão de acusação na valoração aprofundada dos fatos para fins de definição da imputação. 4. No caso concreto, a atuação da magistrada excepta extrapolou os limites da mera fiscalização da atuação ministerial ou do regular exercício da faculdade prevista no artigo 397 do CPPM. A magistrada manifestou-se por duas vezes, insistindo em uma capitulação jurídica diversa e mais gravosa, até que sobreviesse o aditamento da peça acusatória, com a substituição da capitulação legal, moldando o objeto da ação penal que ela própria viria a julgar, o que compromete de forma objetiva a sua imparcialidade. 5. A situação fática amolda-se com precisão à hipótese de impedimento descrita no artigo 37, alínea "c", do Código de Processo Penal Militar, que veda ao juiz o exercício da jurisdição no processo em que "tiver funcionado como juiz de outra instância, pronunciando-se, de fato ou de direito, sobre a questão". Ao insistir na capitulação do crime de assédio sexual, a magistrada emitiu juízo de valor sobre os elementos de informação colhidos, concluindo que eles se subsumiam a um tipo penal específico, maculando a isenção de ânimo indispensável para presidir a instrução processual e proferir uma sentença justa. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso de agravo interno provido para reformar a decisão monocrática e conceder liminar para determinar o afastamento da magistrada excepta do processo de origem e a remessa dos autos ao seu substituto legal, com a concessão de medida liminar para suspender a marcha processual até o trânsito em julgado desta decisão de exceção de impedimento. Tese de julgamento: Caracteriza a hipótese de impedimento prevista no art. 37, alínea 'c', do Código de Processo Penal Militar, a atuação TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 do juiz que, ao formar juízo de valor sobre os fatos e sua adequação típica a ponto de determinar à acusação que faça imputação específica do crime de assédio sexual, se pronuncia, de fato e de direito, sobre a questão que futuramente irá julgar, comprometendo a sua imparcialidade objetiva. __________ Dispositivos relevantes citados: arts. 37, alínea 'c', e 397 do Código de Processo Penal Militar. (Desembargador Fernando Galvão da Rocha, relator para o acórdão) V.V. - DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. AGRAVO INTERNO EM EXCEÇÃO DE IMPEDIMENTO. MAGISTRADA QUE DISCORDA DO PARECER DE ARQUIVAMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE ATO QUE COMPROMETA A IMPARCIALIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão que rejeitou liminarmente exceção de impedimento oposta contra magistrada atuante em ação penal militar, sob o argumento de que teria havido pré-julgamento e manifestação tendenciosa no curso do inquérito policial militar. O agravante sustenta que a juíza, ao discordar do pedido de arquivamento do Ministério Público e determinar a remessa ao procurador-geral de Justiça, perdeu sua imparcialidade para julgar a causa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a atuação da magistrada, ao discordar de pedido de arquivamento formulado pelo Ministério Público e manifestar-se de forma fundamentada nos autos do inquérito, configura hipótese de impedimento ou quebra da imparcialidade, a justificar o afastamento da julgadora nos termos do art. 38 do Código de Processo Penal Militar (CPPM). III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O ato de discordar do pedido de arquivamento e remeter os autos ao procurador-geral de Justiça encontra respaldo na legislação vigente e não revela, por si só, qualquer parcialidade, sendo expressão da independência funcional do magistrado. 4. A atuação da juíza limitou-se à fase inquisitorial e observou rigorosamente os ditames legais, não havendo demonstração TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 concreta de qualquer juízo antecipado de valor ou comprometimento de sua imparcialidade. 5. O oferecimento de aditamentos à denúncia, por parte do Ministério Público, reforça a legalidade do procedimento, afastando a alegação de interferência indevida do juízo. 6. A jurisprudência exige prova cabal e objetiva do comprometimento da neutralidade do julgador para acolher a exceção de impedimento ou a suspeição, o que não se verifica no caso, uma vez que as alegações do agravante são genéricas e baseadas exclusivamente em sua insatisfação com decisões judiciais desfavoráveis. 7. As hipóteses de impedimento e suspeição no âmbito penal militar, previstas nos arts. 38 e seguintes do CPPM, são de interpretação restritiva e não se confundem com meras divergências processuais ou críticas infundadas à conduta do juízo. IV. DISPOSITIVO E TESES 8. Recurso improvido. Teses de julgamento: 1. A discordância fundamentada do magistrado em relação ao pedido de arquivamento do Ministério Público, com remessa dos autos ao procurador-geral de Justiça, não configura hipótese de impedimento nem quebra da imparcialidade. 2. A exceção de impedimento deve estar lastreada em fatos concretos e objetivos que revelem comprometimento da neutralidade do julgador, nos termos do art. 38 do CPPM, não se admitindo sua utilização com base em inconformismo com decisões judiciais. __________ Dispositivos relevantes citados: CPPM, arts. 38, 39 e 40; Decreto n. 11.636/1969, arts. 268 e 269; Resolução n. 4.845/2019, art. 75, incisos VII e VIII; Código Penal, art. 216-A; Código Penal Militar, art. 324. Jurisprudência relevante citada: TJMG, Exceção de Suspeição-Cr 1.0000.19.148168-8/000, Rel. Des. Eduardo Machado, 5ª Câmara Criminal, j. 11/02/2020, pub. 17/02/2020. (Desembargador Osmar Duarte Marcelino, relator) ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em conhecer do recurso e, por maioria, em dar-lhe provimento, para que o processo de referência (Processo n. 2000109-79.2025.9.13.0002) seja integralmente presidido e conduzido pelo(a) magistrado(a) substituto(a) da magistrada excepta, concedendo liminar para, imediatamente, suspender a marcha TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 processual até o trânsito em julgado da decisão a ser proferida no presente julgamento. Vencido o desembargador Osmar Duarte Marcelino. Tornou-se relator para o acórdão o desembargador Fernando Galvão da Rocha. RELATÓRIO Cuida-se de agravo interno contra a decisão deste desembargador relator (Evento 17) que rejeitou liminarmente a exceção de impedimento, nos termos das normas aplicáveis à espécie. O ora agravante buscava, na exceção de impedimento de origem, o impedimento da douta Juíza de Direito Substituta da 2ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME) para prosseguir na instrução processual. Segundo o fundamento essencial da exceção de impedimento: [...] Da análise do IPM juntado aos autos, vislumbra-se que, foi requerido o arquivamento, pelo MP, no evento 6, tendo a douta Magistrada discordado do arquivamento, no evento 8, encaminhando os autos para a Procuradoria Geral. No evento13 foi juntado parecer da PG, e posteriormente no evento 26, oferecida denúncia por injuria e inobservância de lei, regulamento ou instrução, novamente discordou a Magistrada determinando que a Promotora seguisse a sugestão do Parecer. Mesmo com a manifestação do MP, no sentido de que exercia sua independência funcional, a Magistrada determinou nova remessa ao PG, com vistas a efetivar a denúncia por assédio, mesmo considerando que os pareceres da PG, “sugeriam” que a Promotora denunciasse em determinados tipos penais. A douta Magistrada, não descansou até que a denúncia ou o aditamento dela tivesse o tipo penal do assédio sexual, quando então a recebeu. É certo que pode o julgador, diante de um pedido de arquivamento, que discorda, encaminhar o feito para o PG, com vistas a confecção de parecer para revisão sobre o caso. O Parecer é sugestivo, e não imperativo, podendo o Promotor manter seu entendimento. No presente feito o pedido de arquivamento, teve como fundamento a atipicidade de conduta, o que segundo o informativo 827, do STJ, que ao julgar o IP 1721/DF fixou tese de que neste caso o judiciário faz análise meritória. Informativo 827 “O requerimento ministerial de arquivamento de inquérito ou procedimento investigatório criminal fundamentado na extinção da punibilidade ou atipicidade da conduta exige do Judiciário uma análise meritória do caso, com aptidão para formação da coisa julgada material com seu inerente efeito preclusivo, não se aplicando as disposições do art. 18 do Código de Processo Penal.” (Inq 1.721-DF, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Corte Especial, por unanimidade, julgado em 2/10/2024 – info 827). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Assim, indiscutível o impedimento da douta Magistrada em prosseguir na instrução processual, conforme previsto no art. 37 do CPPM. Art. 37. O juiz não poderá exercer jurisdição no processo em que: c) tiver funcionado como juiz de outra instância, pronunciando-se, de fato ou de direito, sobre a questão; Considerando, que a decisão que discordou do arquivamento faz uma análise de mérito, com menção de declarações de testemunhas e vítimas, afirmando que: “os elementos de convicção colacionados aos autos ventilam a configuração de autoria e materialidade delitiva”, constituído está o impedimento. Pelo exposto, requer que seja reconhecido o impedimento da douta Magistrada, com encaminhamento dos autos para a Central de distribuição, para encaminhamento ao novo juízo. [...] Conforme Evento 15, a douta magistrada excepta prestou suas informações, por meio das quais afirmou que as considerações sobre a exceção foram todas expostas na decisão que a rejeitou, não havendo, por ora, o que ser acrescentado. Por oportuno, em sua decisão, a douta magistrada apresenta os seguintes fundamentos: [...] Após análise dos autos, verifica-se que a exceção de impedimento deve ser rejeitada. A defesa sustentou a incidência da alínea “c” do art. 37 do CPPM, considerando que, no Inquérito Policial Militar houve a determinação de remessa dos autos, por duas vezes, à Procuradoria-Geral de Justiça, por não concordar com o posicionamento da Promotoria de Justiça. Vejamos o ter da referida hipótese legal: Impedimento para exercer a jurisdição Art. 37. O juiz não poderá exercer jurisdição no processo em que: [...] c) tiver funcionado como juiz de outra instância, pronunciando-se, de fato ou de direito, sobre a questão; É de se perceber que essa alínea estabelece que o juiz está impedido de exercer jurisdição se já tiver atuado no mesmo processo como juiz de outra instância, seja na primeira, segunda ou até mesmo em tribunais superiores, e tenha se pronunciado sobre a questão, seja de fato ou de direito. Em outras palavras, não é porque esta magistrada atuou em fase inquisitorial, exercendo a jurisdição que lhe cabia naquele momento, que se torna impedida para processar e julgar eventual Ação Penal Militar advinda do procedimento investigatório. A decisão que discordou sobre o pedido de arquivamento apenas verificou indícios mínimos de autoria e materialidade, ocasião em que, cumprimento a incumbência legalmente estabelecida, esta TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 magistrada determinou a remessa dos autos à Procuradoria Geral de Justiça, com fulcro no art. 397 do CPPM. Isso não significa que houve uma quebra da imparcialidade, muito menos que se desenvolveu uma causa impeditiva de atuação desta magistrada, mesmo porque as provas formadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa podem ser insuficientes para uma hipotética condenação ou mesmo provar a inexistência dos fatos imputados ao acusado. Em um segundo momento, mostrou-se necessário o retorno os autos à Procuradoria-Geral de Justiça por uma questão processual, meramente. Como posteriormente foi reconhecido pela Procuradora-Geral de Justiça Adjunta Jurídica, a Promotora de Justiça não poderia discordar do tipo penal anteriormente verificado por aquele órgão, uma vez que "o membro do Ministério Público designado atua como 'longa manus' do Procurador-Geral de Justiça". A Constituição Federal de 1988 sinalizou uma opção pelo modelo acusatório, estruturado na separação de funções entre quem acusa, quem defende e quem julga. No entanto, é inegável que o Brasil opera dentro de um sistema acusatório impuro, sobre o qual o magistrado não se limita à posição passiva de árbitro, mas pode, dentro de certos limites legais, ter uma participação ativa. Um claro exemplo disso é que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADI’sn.s 2.943, 3.309 e 3.318, fixou a interpretação conforme do art. 28, § 1º do CPP, para assentar que, além da vítima ou de seu representante legal, a autoridade judicial competente também poderá submeter a matéria à revisão da instância competente do órgão ministerial, caso verifique patente ilegalidade ou teratologia no ato do arquivamento, e foi justamente aconteceu no caso em tela. Essa celeuma entre o juiz da fase inquisitória e o juiz da instrução foi resolvido pelo novo instituto do direito processual penal intitulado de "juiz das garantias", introduzido no ordenamento jurídico brasileiro com a vigência da Lei 13.694/19, com interpretações conforme do Supremo Tribunal Federal. Entretanto, esse instituto não atingiu o feito em questão, uma vez que, conforme Resolução N. 317, de 27 de agosto de 2024, do TJMMG, e Portaria CJM N. 22, de 10 de dezembro de 2024, no âmbito desta Justiça Militar, o juiz das garantias somente foi implantado nos procedimentos investigatórios distribuídos a partir do dia 1º de janeiro de 2025. Pelo exposto, não verificando razão fática ou jurídica para o reconhecimento da exceção oposta pela defesa, rejeito o impedimento. [...] O Ministério Público do Estado de Minas Gerais, através da eminente procuradora de justiça oficiante neste e. Tribunal, manifestou-se no Evento 17 pugnando pela rejeição liminar da arguição de suspeição/impedimento, nos termos do art. 133, § 2º, do Código de Processo Penal Militar e do art. 309, § 1º, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Agora, neste agravo interno, com os mesmos fundamentos, a defesa do agravante, então excipiente, busca modificar a decisão que rejeitou liminarmente a exceção em estudo. Intimado, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, através da eminente procuradora de justiça oficiante neste Tribunal, apresentou manifestação, no Evento 29, pleiteando o não conhecimento do recurso, por ser ele incabível na esfera penal, e, no mérito, reiterou a manifestação pretérita, para o seu não provimento. Não havendo retratação da decisão, apresento o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR PARA O ACÓRDÃO Srs. desembargadores. A questão levantada pela defesa é antiga e, ao longo da nossa trajetória de evolução do pensamento processual penal, mereceu muitas contribuições críticas que apontam para a necessidade de preservação da necessária imparcialidade do magistrado. Foi examinando a questão, parece-me que a melhor solução é a que é pleiteada pela defesa. Estamos diante de uma situação fática e jurídica que ainda não foi examinada por esta câmara. A magistrada teve iniciativa que se fundou em entendimento contrário ao do titular da ação penal, mesmo antes do início da ação penal. Penso que o magistrado pode discordar da pretensão de arquivamento deduzida pelo representante do Ministério Público, não há qualquer ilegalidade ou mesmo indício de má-fé nisso. No entanto a garantia da sua imparcialidade é fundamental e constitui valor que deve prevalecer sobre as previsões da legislação para as causas de impedimento. No caso em apreço, cabe considerar que, após a apresentação do parecer pela procuradora-geral de justiça adjunta jurídica (Evento 13, PARECER2) e da denúncia pela promotora de justiça designada para atuar no feito (Evento 26), a magistrada manifestou-se por duas vezes (Eventos 28 e 39), insistindo em determinada capitulação, até que sobreveio o aditamento da denúncia (Evento 42), que promoveu a substituição da capitulação legal. Nesse contexto, importa destacar a manifestação da eminente promotora de justiça designada para atuar no feito (Evento 31) que, ao reiterar o teor da denúncia oferecida no Evento 26 dos autos, afirmou: Neste sentido, convém asseverar que para a configuração do crime de assédio sexual é indispensável que o agente tenha por finalidade a obtenção de vantagem ou favorecimento sexual. Em análise da prática do delito tipificado no art. 216-A do Código Penal, não há lastro probatório suficiente da existência do crime, posto que, não há provas de que o militar tenha se manifestado com o dolo específico – intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Somente após o aditamento da denúncia, foi esta recebida pela magistrada (Evento 2, RECDEN1, autos da ação penal). Diante do caso concreto, havendo designação de audiência de instrução no processo penal em exame, faz-se necessário conceder medida liminar para impedir que o processo tenha andamento e ocorra situação de fato que possa ser identificada como maculada por manifestação prévia da magistrada. Por tais razões, pedindo todas as vênias ao eminente relator, dou provimento ao presente recurso, com fundamento no art. 37, alínea “c” do Código de Processo Penal Militar, para que o processo de referência seja integralmente presidido e conduzido pelo/a magistrado/a substituto/a da magistrada excepta, concedendo liminar para, imediatamente, suspender a marcha processual até o trânsito em julgado da decisão a ser proferida no presente julgamento. É como voto. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR VENCIDO Recebo o recurso, pois é próprio e tempestivo, e preenche os requisitos de sua admissibilidade. A solução da questão continua sendo bem simples, especialmente porque o agravante não traz quaisquer outros fundamentos que denotem a possibilidade de reforma da minha decisão. Sem qualquer modificação fática ou jurídica em relação aos pretéritos fundamentos de decidir, não vejo como me afastar das razões já expostas na decisão agravada. Destaco que analisei novamente os feitos inerentes ao inquérito policial militar, à ação penal de origem e à exceção de impedimento ora proposta, e reafirmo que não vi um único fundamento para acolher a pretensão do excipiente, ora agravante. Os autos dos referidos feitos, relacionados, nos mostram que a douta juíza discordou do arquivamento proposto pelo Parquet e, em decisão muito bem fundamentada, determinou a remessa ao procurador-geral de justiça, nos termos da legislação aplicável, e isso está bem claro no decisum acostado no Evento 8 do IPM 2000454-79.2024.9.13.0002. E, com efeito, realmente houve dois aditamentos à denúncia. O primeiro deles para a retificação do nome do denunciado, já que a inicial acusatória fez constar, erroneamente, o Sgt PM Reginaldo Lopes Fernandes (Evento 1 - ADITDEN2 dos autos n. 2000109-79.2025.9.13.0002). O segundo aditamento, por sua vez, referiu-se à capitulação da denúncia, quando o 3º Sgt PM Weider Cardeal Reis foi denunciado pela prática, em tese, dos delitos previstos nos artigos 216-A do Código Penal e 324 do Código Penal Militar, este c/c os artigos 268 e 269, ambos do Decreto n. 11.636/69, 73, inciso IV, e o art. 75, incisos VII e VIII, da Resolução n. 4.845/2019 (Evento 1 - ADITDEN3 dos autos nº 2000109-79.2025.9.13.0002). Confesso, uma vez mais, que não vi qualquer manifestação ilegal ou, pelo menos, tendenciosa, da douta juíza excepta. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 Toda a atuação da magistrada esteve pautada na mais lídima e escorreita observância dos ditames legais, e na fase inquisitorial. Com efeito, atualmente parece que querem transformar o juiz em mero “boca da lei”, sem poder e sem capacidade para expor a sua visão sobre fatos e o direito, ou, neste caso, sobre os fatos, a subsunção, os indícios e o pedido de arquivamento feito pelo Ministério Público. Tudo se torna motivo para suspeição, para impedimento, e a razão única é a mera divergência de ideias, de visões. O juiz, quando discorda do parecer do Ministério Público, deve fazê-lo de forma fundamentada, expondo suas razões e sua visão, de modo a demonstrar à autoridade ministerial superior que o parecer de arquivamento não deve ser ratificado. E isso foi feito. A verdade é que não houve a mínima interferência do juízo no entendimento esposado pelo Ministério Público ao determinar o oferecimento da denúncia pelos crimes mencionados, ainda que diversos daquele apreciado pelo Parquet que pugnou pelo arquivamento. Portanto, repito que não existe fato impeditivo que venha a acarretar o afastamento da juíza excepta da causa, e o excipiente não se desincumbiu do ônus de comprovar o comprometimento da magistrada excepta para decidir a causa, de modo a favorecer ou prejudicar uma das partes ou, também, a existência de pré-julgamento. Nesse sentido, trago preciosa lição do eminente desembargador Fernando Galvão da Rocha, em seu brilhante voto na exceção n. 2000409-44.2025.9.13.0001, recentemente julgada nesta colenda Câmara. Confira-se: [...] Tratando-se a suspeição de grave imputação, a qual questiona a isenção do julgador, deve o excipiente comprovar elementos concretos que demonstrem efetivamente a quebra da imparcialidade no exercício da jurisdição pelo excepto. Acerca do tema, já decidiu o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais: EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO - IMPARCIALIDADE DO MAGISTRADO PARA JULGAR OS PROCESSOS DO EXCIPIENTE - NÃO COMPROVAÇÃO - MERA ALEGAÇÃO - REJEIÇÃO. - A Exceção de Suspeição criminal se destina a apurar eventual parcialidade do magistrado para julgar o processo, tendo em vista um eventual vínculo positivo ou negativo com qualquer das partes, o que deve ser cabalmente demonstrado pelo Excipiente. Todavia, constatado, pela análise dos autos, que não há provas de qualquer ato ou fato que retire a imparcialidade do Excepto para a condução dos processos envolvendo o Excipiente, não incidem as hipóteses previstas no art. 254 do CPP, impondo-se, pois, a rejeição da Exceção de Suspeição. (TJMG - Exceção Suspeição-Cr 1.0000.19.148168-8/000, Relator: Des. Eduardo Machado, 5ª Câmara Criminal, julgamento em 11/02/2020, publicação da súmula em 17/02/2020). [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 Digo, ainda, que não estão presentes, no caso em estudo, as hipóteses previstas no art. 38 e ss. do Código de Processo Penal Militar autorizadoras de uma declaração de suspeição de juiz. Cito, quanto ao entendimento que ora adoto, a idêntica posição do eminente desembargador Fernando Galvão da Rocha na exceção citada acima. Na oportunidade, o culto e honrado magistrado esclareceu que: [...] A suspeição do magistrado, instituto de vital importância para a garantia da imparcialidade e da higidez do processo judicial, encontra-se taxativamente prevista no art. 38 Código de Processo Penal Militar, que elenca as hipóteses em que o juiz se torna suspeito para atuar no processo. Tais hipóteses são de interpretação restritiva, exigindo-se a demonstração cabal de um dos motivos ali elencados, que revelem um comprometimento objetivo da neutralidade do julgador. Não se confunde a suspeição com o mero inconformismo da parte com decisões judiciais desfavoráveis ou com a condução do processo, tampouco com alegações genéricas e desprovidas de lastro probatório concreto. [...] Ante o exposto, conheço do agravo interno, pelo cabimento à hipótese, e, no mérito, conforme os fundamentos que adoto, nego provimento ao recurso, mantendo meu entendimento quanto à decisão de rejeição liminar da exceção de impedimento. É como voto. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para negar provimento ao recurso de agravo interno. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 8 de julho de 2025. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator para o acórdão